Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-06.2024.8.11.0014
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-06.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (APELANTE), THIAGO DANILLO FELIX DE ALMEIDA - CPF: 017.217.281-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IDVAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 823.351.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta pela Defensoria Pública Estadual contra sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais, deixou de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que tais verbas não seriam devidas à referida Instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1140005 (Tema 1.002), firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público ao qual está vinculada, consolidando entendimento sobre a autonomia funcional, administrativa e financeira desta Instituição.

4.

A Lei Complementar n. 146/2003 do Estado de Mato Grosso, em seu art. 33, XI e §2o,
permite aos Defensores Públicos requerer o arbitramento e o recolhimento dos honorários advocatícios aos cofres públicos, quando devidos
.

5.

A jurisprudência predominante corrobora a possibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais nos casos em que a parte patrocinada pela Defensoria litiga contra particulares.

6.

Considerando a procedência parcial da ação e o valor da condenação imposta ao réu, mostra-se adequada a fixação de honorários em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua em nome de parte vencedora.

2.

O Tema 1.002 do STF reconhece a autonomia da Defensoria Pública e a legitimidade do recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas contra o próprio ente público ao qual está vinculada.

3.

As verbas sucumbenciais arbitradas em favor da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença de id. 273104369 que julgou procedente os pedidos da Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
IDVAN RIBEIRO DA SILVA
em desfavor do apelado
THIAGO DANILLO FELIX DE ALMEIDA.

A Apelante afirma que a sentença recorrida, em que pese tenha julgado procedentes os pedidos, deixou de condenar o Requerido ao pagamento de verbas de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Alega que o entendimento do Juízo
a quo
viola a prerrogativa/função institucional prevista no artigo 4o, XXI da Lei Complementar 80/94, artigo 33, XI c/c § 2o e artigo 179 da Lei Complementar Estadual 146/03, de receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, destinando-as a fundos para o aparelhamento da instituição e capacitação de membros e servidores.

Argumenta que a Lei é inequívoca no sentido de que compete à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais em sua atuação, não deixando margem para outro entendimento.

Menciona que a decisão o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 114005, com repercussão geral reconhecida no Tema 1.002, firmou ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, destinando o valor ao aparelhamento da Instituição.

Assim, requer a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, e a sua majoração ante a necessidade de atuação em sede de Apelo.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da pretensão recursal reside tão somente em verificar se há possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ante o patrocínio da parte Autora.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tendo assim consignado em seu dispositivo:

(...). Diante de todo exposto e pelo o que nos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Resolução Contratual c/c Indenização por Danos Morais, para fins declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, devendo a parte requerida Senhor Thiago Danillo Felix de Almeida, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada vencimento e incidir juros de mora a partir da citação, conforme artigos 398 e 405, do Código Civil e Súmula 43 do STJ.

Condena, ainda, o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, incidindo os juros moratórios a partir da citação no percentual de 1% (um por cento), e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, atualizada pelo INPC, por tratar-se de relação contratual.

Deixo de condenar a parte requerida em relação aos honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no sentido de que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público (...). - sic – id. 273104369.

Em que pese o entendimento expressado pelo magistrado singular, a orientação jurisprudencial predominante é que não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não podendo ser, em regra, afastados os honorários sucumbenciais nesses casos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, vejamos:

Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023). (Destaquei).

Ademais, como bem pontuado pela Recorrente, o artigo 33, XI e §2° da Lei Estadual Complementar n. 146/03 permite aos Defensores Públicos requerer o arbitramento e o recolhimento dos honorários advocatícios aos cofres públicos, quando devidos.

Dessa maneira, a sentença recorrida comporta reforma para que a parte sucumbente seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios
em benefício do Fundo destinado à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, sendo inclusive considerada a atuação em sede de apelo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios para a Defensoria Pública, salvo se litiga contra o Ente Federativo ao qual é vinculada (Tema 1.002 do STF).
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (TJ-MT - AGR: 10234969220228110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA

PÚBLICA
- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR N. 146/2003 E ARTIGO 85, §2o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1. É permitido o arbitramento de verba
honorária
para a
Defensoria

Pública
em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

2. Diante do patrocínio pela
Defensoria

Pública
dos interesses do executado, merece reforma a sentença para que seja a parte apelada condenada ao pagamento de
honorários
de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC
. 3. Recurso provido. (N.U 1001257-61.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025). (Destaquei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da Defensoria Pública Estadual, a fim de reformar a sentença recorrida para condenar a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025